Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITOS RECENTES E ANTIGOS. ABRANGÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS EM FATURA POSTERIOR. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.

1. O Código de Defesa do Consumidor assenta como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inc. III).

2. No caso, como o termo de confissão de dívida firmado pelo autor não continha informações quanto à cobrança posterior de juros, correção monetária e multa das mensalidades do ano de 2017, descabida a cobrança dos encargos moratórios em fatura emitida após o acordo celebrado entre as partes.

3. Não há falar em dano moral quando o consumidor é notificado, mediante aviso nas faturas, da existência de mensalidades inadimplidas e da possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço.

4. Apelações conhecidas e não providas.